Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012483-67.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Cobrança n. 1033770-94.2019.8.11.0041
Agravante: José João Paese
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José João Paese, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033770-94.2019.8.11.0041, por ele ajuizada, deixou de se pronunciar, quanto à expedição do alvará para pagamento do 6o ciclo de quimioterapia com o medicamento Vidaza® (azacitidina).
O Recorrente sustenta, em síntese, que, ao ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, obteve, em seu favor, o deferimento do pedido liminar, em 12/08/2019 (id. 22514085), consistente no custeio de seu tratamento para o câncer que o acomete, por meio da dispensação do medicamento requerido pelo médico que o acompanha, ou, na sua impossibilidade, através de boqueio judicial nas contas públicas.
Assevera que faz o tratamento há 6 (seis) meses, que representa uma aplicação de quimioterapia por mês (ciclos), as quais foram custeadas pelas verbas públicas, por meio do bloqueio judicial realizado, mediante alvarás, no valor de R$35.836,08 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos) cada, expedidos somente após a comprovação de disponibilização do tratamento com a juntada de nota fiscal e recibo de entrega juntados aos autos.
Informa, contudo, que, ao requerer a liberação do alvará para o pagamento do sexto ciclo, o Magistrado de piso declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em razão do disposto no art. 2o da Resolução TJMT/OE n. 9, de 25 de julho de 2019, nos termos da r. decisão constante dos autos (id n. 30599286).
Salienta, o Agravante, que requereu, dessarte, ao então Juiz titular da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a liberação do alvará para o pagamento do sexto ciclo, bem como o bloqueio de novos valores, para o custeio de mais 3 (três) meses de tratamento.
Informa, entrementes, que o Magistrado a quo, ao receber os autos, decidiu apenas com relação ao novo pedido de bloqueio, mantendo-se omisso com relação ao pedido de liberação de alvará.
Relata que manejou Embargos de Declaração, com o fito de sanar o vício, contudo sem sucesso.
Assim, em razão do equívoco lançado na decisão agravada, que ocasiona prejuízos de grande monta ao Recorrente, que já recebeu parte do tratamento, acreditando estar amparado por uma decisão judicial, requer, em tutela antecipada, a expedição do alvará, para pagamento do tratamento já realizado.
É a síntese. Decido.
Como explicitado alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por José João Paese, com vistas à expedição do alvará no valor de R$ R$35.836,08 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos), relativo ao pagamento da despesa havida em razão da realização de tratamento de câncer (quimioterapia), 6o (sexto) ciclo, já realizado, em razão da concessão de liminar em 12/08/2019, id. 22514085.
Denota-se dos autos que o Agravante, José João Paese, em razão de ter sido diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (CID C92.0), necessita, com urgência do tratamento de quimioterapia com o medicamento Vidaza® (azacitidina) 135mg.
Verifica-se que a liminar foi deferida para que o Requerido assegurasse ao Autor o tratamento vindicado, e que, em razão do não cumprimento da liminar, foi determinado o bloqueio das contas públicas.
Da leitura dos documentos que instruem os autos, vislumbram-se indícios da possível existência de valores a receber pelo autor, já que consoante consta dos autos (id. 31504511), o Estado de Mato Grosso prestou informações, anexando a nota de empenho e a ordem bancária relativa aos valores para o tratamento vindicado.
Ademais, existe, nos autos, a prestação de contas, com a apresentação da Nota Fiscal, dando conta da realização do tratamento, referente ao 6o (sexto) ciclo (id. 31693793).
Dessarte, a tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, vislumbro, no caso, a probabilidade do seu provimento, em razão da possível existência de valores a serem liberados, por alvará, ao autor, que, inclusive, anexou a prestação de contas.
Com isso, entendo que presentes os pressupostos processuais, especialmente a relevância dos fundamentos nos quais se assenta o pedido.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a liminar postulada, para que os autos retornem ao Magistrado de Piso, e esse aprecie o pedido de expedição de alvará, em vista da omissão demonstrada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Imprima-se celeridade processual, para que não haja atraso no desfecho da presente questão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.